Tribunal: STF
Processo: Rcl 58644
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Helena de Menezes Garcia Rosa opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada na parte em que negou à reclamante a postulação sucessória referente ao período em que imposto o regime de separação legal de bens à união estável em razão, unicamente, da idade dos conviventes, de modo que o feito, nesse ponto, deveria aguardar na origem o desfecho do ARE nº 1.309.642/SP-RG (Tema nº 1.236 da sistemática da repercussão geral), para que se procedesse, então, a novo julgamento da causa, observando-se o precedente obrigatório.



    Afirma a embargante que a decisão, embora correta, é omissa, uma vez que não teria adentrado no argumento acerca da usurpação de competência da Suprema Corte quanto ao fundamento de que, independentemente do regime adotado, seja o da comunhão parcial (em virtude do afastamento da separação obrigatória em virtude da idade) ou da separação convencional, é “a reclamante também uma herdeira necessária do FALECIDO em relação aos bens particulares deste, na condição de companheira”.



    Aduz, ainda, que o inciso I do Artigo 1.829 do CC/2002 não exclui da sucessão o cônjuge casado pelo regime da separação total (convencional) de bens, mas apenas os cônjuges casados pelos regimes da comunhão universal, da separação obrigatória ou da comunhão parcial de bens, neste último caso, se o autor da herança não tiver deixado bens particulares.



    Pleiteia a reclamante “seja dado o devido provimento aos presentes Embargos de Declaração, para o fim de suprir a Omissão apontada acima, determinando a cassação da Decisão reclamada também na parte em que negou à RECLAMANTE-EMBARGANTE a postulação sucessória em relação aos bens particulares de seu falecido companheiro, aplicando-se, oportunamente, o inciso I do Artigo 1.829 do CC/2002”.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, inexiste a omissão apontada.



    Na decisão embargada, delimitou-se a cassação da decisão reclamada quanto ao período anterior à alteração do regime de bens por escritura pública, tendo em vista que, nesse período, teria incidido o regime legal de separação obrigatória de bens em razão da idade, o que se adéqua ao paradigma da repercussão geral.



    Com efeito, a incidência do regime de separação obrigatória de bens, em razão unicamente da idade, no período em que os conviventes mantiveram união estável, é a parte da decisão reclamada que tem adesão ao paradigma da repercussão geral a ensejar a atuação desta Corte.



    Por outro lado, relativamente à interpretação, aplicação e consectários legais da assunção do regime convencional de bens pelos conviventes mediante escritura pública, de 2009 em diante, não há aderência em relação ao tema cuja repercussão geral se reconheceu. 



    Ademais, a análise do acerto ou desacerto da partilha de bens e da inclusão da embargante na qualidade de herdeira após a adoção do regime convencional de bens não compete a esta Suprema Corte, mas às instâncias competentes para a análise dos fatos da causa e da interpretação da questão à luz da legislação infraconstitucional de regência, não havendo falar em usurpação de competência desta Suprema Corte no tópico.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente